Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737737-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTH LIDIANE FERNANDES RAMOS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por RUTH LIDIANE FERNANDES RAMOS (autora) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação pelo rito comum ajuizada em face do CEBRASPE, atinentes à anulação de questões objetivas de concurso da Polícia Rodoviária Federal, bem como à correção de prova discursiva e à manutenção nas demais fases do certame público (ID 35170478). Compulsando os autos, a princípio, nota-se que a argumentação recursal quanto à anulação de itens de prova do concurso público foi formulada de maneira genérica (ID 35170482, p. 3/4); bem como se verifica a aparente ausência de correspondência entre a sentença impugnada nas razões recursais (ID 35170482, p. 4/5) e a sentença prolatada pelo Juízo a quo (ID 35170478). Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/autora RUTH LIDIANE FERNANDES RAMOS para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do não conhecimento do recurso por ausência impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil (violação ao princípio da dialeticidade). Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora